Tribunal: TJMT
Processo: 1037700-23.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO – MANTENÇA DA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037700-23.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA TERESINHA DE LIMA GUIMARAES - CPF: 533.187.491-68 (AGRAVANTE), NATALYE CHRYSTINE BORGES SILVA - CPF: 705.928.471-01 (ADVOGADO), NESTOR DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 841.440.171-68 (ADVOGADO), VINICIUS FONSECA CAMPOS - CPF: 805.382.821-34 (ADVOGADO), PERICLES EMRICH CAMPOS - CPF: 221.070.611-49 (ADVOGADO), RICARDO FABIANO MODENA MARTIN - CPF: 630.623.721-68 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO TAKASE - CPF: 929.912.701-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1037700-23.2019.8.11.0041

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – MANTENÇA DA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE NULIDADE DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA INTIMAÇÃO DE UM DOS DOIS ADVOGADOS QUE TINHAM PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA – INTIMAÇÃO QUE SE MOSTRA SUFICIENTE – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZOS – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça a intimação feita apenas no nome de um dos dois advogados com pedido de intimação exclusiva atende a finalidade e não gera nulidade (
AgInt no AREsp n. 1.427.020/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe de 17/10/2019; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.703.603/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018 e AgInt no REsp n. 1.416.096/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 4/12/2017
)
.

A falta de demonstração de elementos novos e aptos a desconstituir a decisão agravada, impõe o desprovimento do Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1037700-23.2019.8.11.0041

Agravante: MARIA TERESINHA DE LIMA GUIMARAES

Agravado: RICARDO FABIANO MODENA MARTIN

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo Interno
interposto por
Maria Teresinha de Lima Guimarães
contra decisão que
indeferiu pedido de nulidade do julgamento da Apelação nº 1037700-23.2019.8.11.0041 por ela também interposta.

Após
reiterar os argumentos já postos e analisados na petição que foi indeferida
pede o provimento deste Agravo Interno.

A argumentação da ora agravante e que já foi analisada e rechaçada, reitera-se, é, em síntese, de
não intimação, para o julgamento do apelo, de seu advogado
Vinicius Fonseca Campos
-OAB/GO 19.724, que também tinha pedido de intimação exclusiva e que é um dos dois advogados de
Maria Teresinha de Lima Guimaraes,
ora requerente.

Ao final, pede o provimento deste Agravo Interno.

Na contraminuta, id. 165200703, o agravado pede o desprovimento deste Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1037700-23.2019.8.11.0041

Agravante: MARIA TERESINHA DE LIMA GUIMARAES

Agravado: RICARDO FABIANO MODENA MARTIN

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo Interno

é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que

indeferiu pedido de nulidade do julgamento da Apelação nº 1037700-23.2019.8.11.0041 também interposta pela ora agravante de interno
Maria Teresinha de Lima Guimarães
.

A argumentação da ora agravante e que já foi analisada e rechaçada, reitera-se, é, em síntese, de
não intimação, para o julgamento do apelo, de seu advogado
Vinicius Fonseca Campos
-OAB/GO 19.724, que é um dos dois advogados da agravante de interno
Maria Teresinha de Lima Guimaraes
e que também tinha pedido de intimação exclusiva.

E a decisão impugnada ao analisar o argumento da agora agravante de interno consignou que
Maria Teresinha de Lima Guimarães
, em 6.9.2022, ou seja, após a sentença que foi proferida em 13.8.2022, outorgou poderes para dois advogados -
Vinícius Fonseca Campos
-OAB/GO 19.724
(
subscritor do pleito de nulidade de julgamento da Apelação e deste Agravo Interno
)
e também para o advogado
Nestor da Silva Arantes Junior
-OAB/GO 21.002
-
e pediu a intimação exclusiva para ambos
.

A intimação para o julgamento da apelação foi feita apenas no nome do
advogado
Nestor da Silva Arantes Junior
-OAB/GO 21.002, o que no entender da recorrente gera nulidade.

Ocorre que a decisão impugnada,
forte em várias orientações do Superior Tribunal de Justiça, consignou que a intimação feita apenas no nome de um dos dois advogados com pedido de intimação exclusiva atende a finalidade e não gera nulidade, fato esse que afasta a alegação de prejuízo.

Aliada às orientações do STJ a decisão impugnada também registrou
não ter havido a demonstração de prejuízos decorrente da intimação de apenas um dos dois advogados que tinham pedido de intimação exclusiva,
mesmo porque o que foi intimado, ou seja, o
advogado
Nestor da Silva Arantes Junior
-OAB/GO 21.002
apresentou, no tempo e modo, a Apelação contra a sentença e, inclusive, opôs Embargos de Declaração contra o acórdão da Apelação, BEM ASSIM, SEQUER ALEGOU EVENTUAL VÍCIO DE INTIMAÇÃO
.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
Alegou a autora
Maria Teresinha de Lima Guimaraes
, apelante e agora requerente, que quando interpôs sua Apelação em 06.9.2022 juntou termo de renúncia dos advogados que figuraram como outorgados na procuração que instruiu a petição inicial da ação que propôs (
Rescisão de Contrato de Prestação de Serviços
)
, bem assim,
que também juntou substabelecimento em que fez pedido
de intimação exclusiva direcionada para o advogado
Vinícius Fonseca Campos
-OAB/GO 19.724
, subscritor deste pleito de nulidade de julgamento da Apelação,
e também para o advogado
Nestor da Silva Arantes Junior
-OAB/GO 21.002
.

Arguiu que, em que pese o pedido de intimação exclusiva, as intimações não foram feitas em nome do advogado
Vinícius Fonseca Campos
, que somente teria tomado ciência do julgamento da Apelação e da oposição de Embargos de Declaração em 26.6.2022 pelo outro causídico
Nestor da Silva Arantes Junior
.

Assim, alegou, em síntese,
que como as intimações foram feitas apenas no nome do advogado
Nestor da Silva Arantes Junior
, que o julgamento da Apelação há que ser anulado.

Ao final, pediu o chamamento do processo à ordem, a fim de reconhecer a nulidade do julgamento da Apelação.

Verifica-se que realmente houve um pedido feito em 07.6.2022, ou seja, antes da sentença que foi proferida em 13.8.2022, em que o advogado da autora
Vinicius Fonseca Campos
pediu sua habilitação (id. 86943728).

Verifica-se também que em 06.9.2022 foi feita renúncia de mandato pelos advogados que figuraram na procuração, bem assim, que também houve substabelecimento, com reservas de poderes, para o advogado
Nestor da Silva Arantes Junior
(id. 94483496).

Nesse mesmo citado substabelecimento foi feito
pedido de intimação exclusiva para dois advogados
, ou seja,
para
Vinícius Fonseca Campos
-OAB/GO 19.724
, subscritor do pleito de nulidade de julgamento da Apelação,
e para o advogado
Nestor da Silva Arantes Junior
-OAB/GO 21.002
(id. 94483496).

A nulidade do julgamento da Apelação tem como fundamento a arguição
de que somente o advogado
Nestor da Silva Arantes Junior
-OAB/GO 21.002 é que foi intimado.

Reitera-se se que o pedido de intimação exclusiva foi feito para os dois advogados
, ou seja,
para
Vinícius Fonseca Campos
-OAB/GO 19.724
, subscritor do pleito de nulidade de julgamento da Apelação,
e para o advogado
Nestor da Silva Arantes Junior
-OAB/GO 21.002
(id. 94483496).

E conforme a orientação jurisprudencial inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, a intimação feita apenas no nome de um dos dois advogados com pedido de intimação exclusiva atende a finalidade e não gera nulidade
.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INTIMAÇÃO. ADVOGADOS. PEDIDO EXPRESSO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA
.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento
de ser válida
a intimação na qual conste somente
o nome de um dos advogados indicados no pedido expresso de publicação exclusiva realizado em nome de vários
, tendo sido a decisão proferida na vigência do Código de Processo Civil de 1973.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.427.020/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe de 17/10/2019)
(grifei).

Ainda:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EM NOME DE MAIS DE UM ADVOGADO. PUBLICAÇÃO REALIZADA NO NOME DE APENAS UM DOS CAUSÍDICOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. In casu, o recurso especial foi considerado intempestivo pela Presidência desta Corte Superior, eis que interposto além do prazo de 15 dias previsto na legislação processual. Afinal, a parte foi intimada no dia 27/08/2014 e o apelo somente foi interposto no dia 29/09/2014.

2. Sustenta o agravante que não há falar em intempestividade, pois haveria nulidade na publicação realizada em nome de apenas um dos advogados elencados na petição de intimação exclusiva - tese suscitada como preliminar do apelo nobre.

3.
O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POSSUI JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO SENTIDO DE QUE NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE TODOS OS ADVOGADOS RELACIONADOS NA PETIÇÃO QUE PEDE A INTIMAÇÃO EXCLUSIVA, MAS TÃO SOMENTE DE UM DELES, COMO OCORREU NO CASO
. (AgInt no REsp 1255164/SE, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/04/2017, DJe 04/05/2017; AgInt no REsp 1416096/SC, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 04/12/2017; EDcl no AgRg no CC n. 133.191/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 15/10/2014, DJe 28/10/2014). 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.703.603/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)
(grifei).

Por fim:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTIMAÇÃO. NULIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Embora não se exija a publicação em nome de todos os advogados relacionados na petição que pede a intimação exclusiva,
É NECESSÁRIO CONSTAR O NOME DE, PELO MENOS, UM DOS PATRONOS RELACIONADOS NO PEDIDO
, o que não ocorreu no caso. Precedentes.

2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.

3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem, a partir do exame dos elementos fáticos dos autos, concluiu que a nulidade da intimação foi arguída pela parte na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos. Dessa forma, inviável alterar tal conclusão em recurso especial, ante o óbice da referida súmula.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.416.096/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 4/12/2017)
(grifei).

Aliás, também não se verifica prejuízos para a autora por conta da intimação feita em nome de um dos dois advogados com pedido de intimação exclusiva.
Tanto é que o advogado que recebeu a intimação nada arguiu quanto a este fato e, inclusive, já até opôs Embargos de Declaração contra o acórdão que desproveu sua Apelação, cujo recurso, vale dizer, Embargos de Declaração, já foi inclusive julgado e desprovido em 08.2.2023
.

Realça-se que, inclusive, as razões da Apelação (id. 145865227) foram subscritas exclusivamente pelo advogado
Nestor da Silva Arantes Junior
, que é um dos dois advogados que tem pedido de intimação exclusiva
.

Posto isso,
indefere-se o pedido de nulidade de julgamento da Apelação
.”
(grifo próprio).

Realça-se que
neste Agravo Interno não há elementos novos e aptos a desconstituir a decisão impugnada. O que se tem é a reiteração de argumentos que já foram sopesados quando da análise do pedido.

O Agravo Interno desafia a efetiva demonstração de situação apta a comprovar o alegado, ou seja, demonstração de elementos que sejam capazes de desconstituir a decisão impugnada e a falta desta comprovação leva ao desprovimento do recurso.

Neste sentido:

“
AGRAVO

INTERNO

EM
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ASSISTÊNCIA

JUDICIÁRIA
GRATUITA. DECISÃO MANTIDA.
Ausentes novos argumentos ou provas capazes de modificar a decisão que manteve o indeferimento do benefício de AJG e autorizou o pagamento das custas parcelado à sucessão agravante
. RECURSO
DESPROVIDO
.”
(
Agravo
de Instrumento, Nº 51981803220218217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 16-12-2021)”

(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento para este Agravo Interno e mantém-se a decisão impugnada
, que indeferiu pedido de nulidade de julgamento de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023